Tribunal: STF
Processo: Rcl 51435
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Mato Grosso do Sul, em face de decisão proferida pelo Tribunal daquele Estado, nos autos do Processo 0804463-58.2018.8.12.0018.



    Na petição inicial, o Estado reclamante narra que, determinada a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos da tese fixada no Tema 1.126-RG, o Tribunal reclamado aplicou parcialmente o entendimento consolidado por esta Corte Constitucional, qual seja: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Nesses termos, alega-se que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto, tendo o TJMS reconhecido a equiparação de vencimentos após a publicação da Lei Estadual 4.834/2016 e determinado a implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório, o fez em desacordo com o preceito legal.



    Em suas palavras:



    “(...) ao contrário do que consta do acórdão recorrido, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria. 



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    (...)



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º. 



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art. 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (eDOC 1, pp. 12-13)



    Diante disso, assevera que “o fato de constar expressamente na referida tese de Repercussão Geral – Tema 1.126, referência ao período anterior a Lei Estadual n. 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação parcial diversamente do que consta da lei que rege a matéria, vez que o entendimento desta Corte Suprema é bastante claro que não cabe ao poder judiciário substituir o poder legislativo e equiparar vencimento de servidores”. (eDOC 1, p. 17)



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Nesse corolário, no julgamento do ARE 1.278.713/MS (Tema 1126-RG), o Plenário deste STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e firmou a seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (ARE 1278713 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25.2.2021)



    No caso em apreço, a autoridade reclamada, ao exercer juízo de retratação, determinou a implementação salarial correspondente a 100% (cem por cento) do déficit remuneratório constatado entre os cargos de técnico de nível superior e de analista judiciário área fim, desde o dia 1º/1/2016, porquanto entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:



    “De fato, infiro que no caso em testilha deve ser exercido o juízo de retratação, nos termos disciplinados no art. 1.030, II, do CPC – impondo-se o provimento parcial da Apelação Cível e da Remessa Necessária. 



    Nesse prisma, urge registrar que é de conhecimento público que este Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento uníssono de que com o advento da Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016, houve o reconhecimento do direito de o Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) ser remunerado nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), com retroatividade, inclusive, a período anterior à vigência da sobredita lei.



    Sucede, entretanto, que, recentemente, mais precisamente em 18/2/2021, essa questão jurídica atinente à equiparação de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior deste Tribunal de Justiça foi apreciada pelo STF através do julgamento do ARE n. 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral, o qual restou ementado nos seguintes termos:



    (...)



    Como resultado desse julgamento, o STF assentou-se o Tema 1126 com a fixação da seguinte tese: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    De fato, reexaminada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a Apelação comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016 – sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, indevida ofensa à Súmula Vinculante 37, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” 



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela ANTERIOR à Lei Estadual n. 4.834, de 12 de abril de 2016 – sendo que o art. 5º da Lei n. 4.834/2016 previu expressamente que esta entraria em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 14/04/2016, e que os seus efeitos, seriam retroativos, a 1º/1/2016 e não a 2009, como pretende a parte autora.



    Ora, revela-se bastante claro que se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n. 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: "ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016”. 



    (...)



    Pois bem. Acontece, todavia, que o objeto da petição inicial autoral não se restringiu somente ao período anterior à Lei Estadual n. 4.834/2016. É o que se extrai claramente do item "2" da petição inicial, assim redigido:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que o objeto da petição inicial englobou também o período compreendido entre o dia da entrada em vigor da referida lei (12/4/2016, com efeito retroativo legalmente previsto para o dia 1º/1/2016) e a data do ajuizamento da ação (6/11/2018), intervalo de tempo esse que não foi atingido pelo entendimento do STF sedimentado no Tema 1126, o qual, urge repisar, limitou-se ao período antecedente à vigência da Lei n. 4.834/2016.



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema 1126, está amparado pela Lei local n. 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário (símbolo PJJU-1) o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior (símbolo PJNS-1), autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    (...)



    Em conclusão, pode o Tribunal parcelar o pagamento dessa diferença verificada entre os dois cargos; mas esse valor é integralmente devido desde o dia 1º/1/2016, que, repita-se, foi a data prevista na Lei n. 4.8.34/2016 para a produção dos respectivos efeitos atinentes à equiparação/enquadramento.



    Em outras palavras, o direito à equiparação de vencimentos foi reconhecido na Lei n. 4.8.34/2016 e, portanto, desde o dia 1º/1/2016 (art. 1º) o Analista Judiciário adquiriu o direito de receber o correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado em relação ao cargo de Técnico de Nível Superior. Registre-se, por oportuno, que até é possível parcelar o pagamento do débito decorrente desse direito; porém, não é razoável reconhecer legalmente um direito e, não obstante, implementá-lo apenas gradativamente, de forma parcelada”. (eDOC 2, pp. 93-97 - grifo nosso)



    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso apresentado, num primeiro juízo, entendo existir violação ao enunciado da Súmula Vinculante 37 deste STF.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 49.334, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; Rcl 50.085-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl 49.367-MC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl 50.325-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.11.2021; Rcl 50.140-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.11.2021; Rcl 50.711-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.12.2021 e Rcl 50.724-MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º.12.2021 



    Feitas essas considerações, verifico que estão presentes periculum in mora e fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, tão somente quanto à declaração de equiparação salarial a partir da entrada em vigor da Lei Estadual 4.834/2016, sem observância ao escalonamento previsto.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Citem-se os beneficiários (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente